Tribunal: TJMT
Processo: 1008900-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008900-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ NONATO MARQUES - CPF: 029.877.161-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUIZ NONATO MARQUES - CPF: 029.877.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DIAS PEREIRA NUNES - CPF: 139.769.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILETE SILVA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 292.770.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO - CPF: 033.196.139-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INTERDIÇÃO DE ACESSO A GEOSSÍTIO NATURAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO LOCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.o 1008900-98.2025.8.11.0000. O agravo originou-se de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca

de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001070-43.2024.8.11.0024, proposta pelo
Ministério Público Estadual, que deferiu tutela provisória de urgência determinando, entre outras medidas, a interdição da visitação pública à Cachoeira da Martinha e a suspensão de alvarás de funcionamento de empreendimentos locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães é competente para processar e julgar a Ação Civil Pública ambiental; (
ii
) estabelecer se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva na demanda; (
iii
) determinar se cabe a análise da alegada ausência de inércia estatal e nexo causal em sede de Agravo Interno; (
iv
) examinar se a ausência de culpa ou dolo do ente público afasta a responsabilidade civil ambiental; e (v) verificar a possibilidade de aplicação da cláusula da reserva do possível e do princípio da legalidade no contexto da tutela deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TJMT/OE no 02/2019 fixa a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente apenas às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a Comarca de Chapada dos Guimarães, razão pela qual é competente o juízo da 2a Vara desta última.

A responsabilidade pela proteção ambiental é de natureza comum entre os entes federativos, nos termos
do art. 23, VI, da CF/1988, o que legitima o Estado de Mato Grosso a figurar no polo passivo da ação, independentemente da competência municipal para assuntos de interesse local.

A análise da alegada inexistência de inércia estatal e da ausência de nexo causal demanda dilação probatória e pertence ao mérito da ação principal, devendo ser apreciada pelo juízo de origem após instrução adequada.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa; a aplicação da Súmula 652 do STJ, que condiciona a execução subsidiária da obrigação pelo Estado, deve ocorrer em momento posterior, na fase de cumprimento de sentença, se for o caso.

A alegação de impossibilidade orçamentária (cláusula da reserva do possível) e o princípio da legalidade não afastam a concessão da tutela de urgência, porquanto a medida imposta é proporcional, temporária e visa impedir degradação ambiental em área de elevado valor ecológico e turístico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, VI; 30, VIII; CPC,
arts
. 300 e 995, parágrafo único; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei Complementar no 140/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1326903/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.04.2018,
DJe
30.04.2018; TJMT, N.U 1029295-48.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025, DJE 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1008900-98.2025.8.11.0000, manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Civil Pública no 1001070-43.2024.8.11.0024, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão agravada, proferida pelo juízo de primeiro grau, deferiu a tutela provisória de urgência liminar antecipada para determinar: 1) a interdição da visitação pública à Cachoeira da Martinha, com a
implementação de cercamento da área para evitar a entrada de banhistas, até a regularização da forma de acesso de turistas e das trilhas existentes no local; 2) a limpeza do local retirando todos os resíduos sólidos deixados no decorrer das trilhas; 3) a suspensão dos alvarás de funcionamento, se houver, e interdição dos empreendimentos instalados no entorno da Cachoeira da Martinha, até a regularização de suas instalações, sob pena de multa diária cominatória/astreinte fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Em suas razões recursais do Agravo de Instrumento, o Estado de Mato Grosso suscitou, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem, sob o argumento de que a matéria deveria ser apreciada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. No mérito, defendeu sua ilegitimidade passiva, por entender que os fatos dizem respeito exclusivamente à esfera municipal, com base no art. 30, VIII, da Constituição Federal, e alegou inexistência de nexo causal, culpa ou dolo que justifique sua responsabilização.

A decisão monocrática ora agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, por entender que não estavam presentes os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, ressaltando a reversibilidade da medida e a prevalência da proteção ambiental, bem difuso de estatura constitucional, sobre eventuais impactos econômicos.

No presente Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso reitera os argumentos expendidos no Agravo de Instrumento, sustentando, em
síntese: a) a incompetência absoluta do juízo de origem; b) sua ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de interesse local de competência exclusiva do Município, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal; c) a inexistência de inércia estatal, pois o órgão ambiental já vem trabalhando para melhor monitorar a qualidade do meio ambiente em seu vasto território; d) a ausência de nexo de causalidade entre sua atuação e o suposto resultado lesivo; e) a ausência de culpa ou dolo apta a configurar sua responsabilidade; f) a aplicação da cláusula da reserva do possível, diante das limitações orçamentárias do Estado; g) a necessidade de observância do princípio da legalidade que rege a Administração Pública; h) a aplicação da Súmula 652 do STJ, que estabelece que a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Mérito recursal

2.1.
Da alegada incompetência absoluta do juízo de origem

No que concerne à alegação de incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, sob o fundamento de que a matéria deveria ser apreciada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, razão não assiste ao agravante.

Conforme bem pontuado na decisão monocrática ora agravada, a questão comporta controvérsia e demanda análise mais aprofundada, não podendo ser decidida em caráter liminar pelo tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância, uma vez que o juízo de origem ainda não teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre essa matéria.

Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e reforçado pelo parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Resolução TJMT/OE no 02/2019 estabelece que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente é territorialmente limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a Comarca de Chapada dos Guimarães.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado
que ilustra as contrarr
az
ões do Ministério Público.

"Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno. Ação Declaratória de Nulidade de Ato
Administrativo. Auto de Infração e Termo de Embargo Ambiental. Competência Judiciária. Aplicação da Resolução TJMT/OE no 02/2019. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual visava suspender decisão que declinara a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Tabaporã
/MT, no bojo de ação que busca anular auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se compete à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá ou ao Juizado Especial da Fazenda Pública de
Tabaporã
/MT o julgamento de ação que impugna sanções administrativas ambientais, diante da aplicação da Resolução TJMT/OE no 02/2019 e do valor da causa inferior a sessenta
salários mínimos
. III. Razões de decidir 3. A Resolução TJMT/OE no 02/2019 confere competência à Vara Especializada do Meio Ambiente, mas com limitação territorial às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo feitos originários da Comarca de
Tabaporã
. 4.
A concentração de todas as ações ambientais na Vara Especializada da Capital implicaria violação ao princípio do juiz natural e à
regra de competência territorial fixada pela organização judiciária estadual
. 5. Nos termos do IRDR no 85560/2016 (Tema 1), a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada pelo critério do valor da causa, sendo irrelevante a complexidade ou a matéria debatida, salvo as exceções legais. 6. Ausentes os requisitos legais de exclusão do art. 2o, § 1o, da L. 12.153/2009, e sendo o valor da causa inferior a sessenta
salários mínimos
, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública de
Tabaporã
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1.
A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá restringe-se territorialmente às comarcas expressamente previstas na Resolução TJMT/OE no 02/2019
. 2. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar ações de natureza ambiental cujo valor não exceda sessenta
salários mínimos
, salvo hipóteses de exclusão legal expressa."

(N.U 1029295-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025
– destaquei.
)

Portanto, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá não se estende à Comarca de Chapada dos
Guimarães, sendo competente o juízo da 2a Vara daquela Comarca para processar e julgar a presente demanda.

2.2.
D
a alegada ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que se trata de matéria de interesse local de competência exclusiva do Município, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal, igualmente não merece acolhimento.

Como bem salientado na decisão monocrática ora agravada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos na proteção ao meio ambiente, conforme previsto no art. 23, VI, da Constituição Federal, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Estado.

Com efeito, o art. 23, VI, da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas". Trata-se, portanto, de competência material comum, que impõe a todos os entes federativos o dever de zelar pela preservação do meio ambiente.

Ademais, a própria Lei Complementar no 140/2011, invocada pelo agravante, prevê a atuação supletiva e subsidiária dos entes federativos
na proteção ambiental, o que reforça a tese de legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA .
DANO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. CONSTRUCÕES IRREGULARES. DEVER DE FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO .
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CARÁTER SOLIDÁRIO, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTES.
1 .
A responsabilidade do Estado por
dano
ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, na condição de devedor-reserva. Precedentes. 2. Há responsabilidade do Estado ainda que, por meios apenas indiretos, contribua para a consolidação, agravamento ou perpetuação dos danos experimentados pela sociedade. Hipótese que não se confunde com a situação de garantidor universal. 3. No caso dos autos, ainda que o acórdão recorrido tenha entendido pela inexistência de omissão específica, os fatos narrados apontam para o nexo claro entre a conduta do Estado e o dano, constituído pela edição de normativos e alvarás
autorizando as construções violadoras do meio ambiente e não implementação das medidas repressivas às obras irregulares especificadas em lei local. Ressalte-se, os danos permanecem sendo experimentados pela comunidade há mais de duas décadas e foram declarados pelo próprio ente público como
notórios.
4. O reconhecimento da responsabilização solidária de execução subsidiária enseja que o Estado somente seja acionado para cumprimento da obrigação de demolição das construções irregulares após a devida demonstração de absoluta impossibilidade ou incapacidade de cumprimento da medida pelos demais réus, diretamente causadores dos danos, e, ainda, sem prejuízo de ação regressiva contra os agentes públicos ou particulares responsáveis. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1326903 DF 2012/0116422-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018)
.

Portanto, o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na proteção ao meio ambiente.

2.3.
D
a alegada inexistência de inércia estatal e ausência de nexo de causalidade

O agravante sustenta a inexistência de inércia estatal, sob o argumento de que o órgão ambiental já vem trabalhando para melhor monitorar a qualidade do meio ambiente em seu vasto território, bem como a ausência de nexo de causalidade entre sua atuação e o suposto resultado lesivo.

Contudo, tais argumentos não são passíveis de análise em sede de Agravo Interno, uma vez que se confundem com o mérito da demanda principal, que deverá ser apreciado pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

Como bem salientado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
"nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil
".

Ademais, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos da Ação Civil Pública, há indícios suficientes de omissão do Estado de Mato Grosso no dever de fiscalização e preservação da Cachoeira da Martinha, o que justifica a concessão da tutela provisória de urgência pelo juízo de origem.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça destaca
que "os documentos carreados aos autos (imagens fotográficas da degradação ambiental (ID 162744795 e 162744796 dos autos originários), reportagens jornalísticas que evidenciam a omissão estatal e o acúmulo de lixo, além de dados extraídos de laudos e diligências realizadas por técnicos ambientais, ainda que não juntados formalmente na inicial, mas mencionados como base das medidas requeridas) atestam o descaso dos responsáveis pela área e a omissão do Poder Público no dever constitucional de fiscalização e preservação ambiental"
.

Portanto, não há como acolher, neste momento processual, as alegações de inexistência de inércia estatal e ausência de nexo de causalidade, que deverão ser objeto de análise pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

2.4.
D
a

alegada

ausência de culpa ou dolo e da aplicação da Súmula 652 do STJ

O agravante sustenta a ausência de culpa ou dolo apta a configurar sua responsabilidade, bem como a aplicação da Súmula 652 do STJ, que estabelece que
"a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária
".

Contudo, tais argumentos também não são passíveis de análise em sede de Agravo Interno, uma vez que se confundem com o mérito da
demanda principal, que deverá ser apreciado pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

Ademais, como bem salientado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
"a responsabilidade por dano ambiental, inclusive no âmbito da atuação estatal, é de natureza objetiva, conforme preconiza o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, sendo irrelevante a comprovação de culpa ou nexo direto, bastando a constatação do dano e da omissão do poder público no cumprimento do dever de proteção
".

Quanto à aplicação da Súmula 652 do STJ, trata-se de questão que deverá ser analisada pelo juízo de origem no momento da execução da sentença, caso seja julgada procedente a demanda, não sendo pertinente sua discussão neste momento processual.

2.5.
D
a alegada aplicação da cláusula de reserva do possível e do princípio da legalidade

Por fim, o agravante sustenta a aplicação da cláusula da reserva do possível, diante das limitações orçamentárias do Estado, bem como a necessidade de observância do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Contudo, tais argumentos também não são passíveis de análise em sede de Agravo Interno, uma vez que se confundem com o mérito da demanda principal, que deverá ser apreciado pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

Ademais, como bem salientado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
"não se trata, como quer fazer crer o agravante, de indevida intervenção na esfera da propriedade privada ou limitação abusiva ao turismo, mas sim da adoção de medidas temporárias e proporcionais voltadas à contenção de danos ambientais já consolidados e à preservação de ecossistema de elevada sensibilidade, reconhecido como patrimônio estadual e geossítio de valor internacional
".

Portanto, não há como acolher, neste momento processual, as alegações de aplicação da cláusula da reserva do possível e do princípio da legalidade, que deverão ser objeto de análise pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

Em face do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo, em sua integralidade, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Após o julgamento deste agravo interno, determino o retorno dos autos à conclusão para prolação de voto no agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025